Tribunal: CARF
Processo: 12896.720002/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12896.720002/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.681 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
DENISE MARIA DE OLIVEIRA VEIGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO
DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO
INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN.
O prazo quinquenal da decadência para o Fisco constituir o crédito tributário
conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo não
ocorre.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
prejudicial de decadência e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa,
Thiago
Alvares
Feital,
Marcelo
de
Sousa
Sateles
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12896.720002/2012-11
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.681 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12896.720002/2012-11

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 05/03/2012, contra o contribuinte
acima identificado, em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda referente ao Exercício 2010, Ano Calendário 2009, tendo sido
apurado crédito tributário de R$ 6.137,25, já acrescido de multa de oficio de 75% e
juros de mora.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal foi constatado Rendimentos
Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave – Não
Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou
Reformado, no valor de 49.624,10, recebido pelo contribuinte, conforme DIRF
apresentada pela fonte pagadora abaixo relacionada. Registrou a autoridade fiscal que o
contribuinte não comprovou a condição de ser aposentado/pensionista no ano-
calendário fiscalizado, e que documentos apresentados indicam que ele exerceu cargo
comissionado no LIFAL até 30/10/2009, e em 05/11/2009 foi concedido pelo INSS,
auxílio-doença previdenciário, de modo que os rendimentos foram considerados isentos
somente a partir de nov/2009:

Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresenta a impugnação tempestiva de
fls. 2 (AR por mim acostado aos autos), acompanhada de atestado médico e resultado de
exame laboratorial (fls. 9/10), alegando que os rendimentos são isentos devido à
moléstia grave, conforme comprova o atestado médico, em anexo.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.681 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12896.720002/2012-11

OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
ISENÇÃO.
MOLÉSTIA
GRAVE.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Inexistindo nos autos comprovação suficiente de que se tratam de rendimentos de
aposentadoria/pensão auferidos por portador de moléstia grave, não há como ser
reconhecida a isenção prevista em lei.
Cientificado da decisão de primeira instância em 31/05/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 30/06/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) extinção do direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário, nos
termos do art. 173, I, do CTN
b) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Preliminar – Decadência
Quanto à suposta decadência, é preciso esclarecer que o fato gerador do IRPF é
complexivo. Ou seja, embora apurado mensalmente, está sujeito ao ajuste anual quando é
possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de
cada ano-calendário, conforme decisões já reiteradas neste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF):
''Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005,2006
IRPF. DECADÊNCIA. FATO GERADOR QUE SOMENTE SE APERFEIÇOA NO
DIA 31 DE DEZEMBRO DE CADA ANO.
O fato gerador do IRPF é complexivo, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada ano-
calendário. Assim, como não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre a
ocorrência do fato gerador e a intimação do contribuinte da lavratura do auto de
infração, deve-se afastar a alegação de decadência do crédito tributário.
(...)
(acórdão n°2402-005.594; 19/01/2017)

Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
(...)
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGA ÇÃO. PRAZO
DECADENCIAL DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. Existindo a comprovação de
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.681 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12896.720002/2012-11

ocorrência de dolo, fraude ou simulação por parte do contribuinte, o termo inicial da
contagem do prazo decadencial será o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, Art. 173, I). Súmula CARF n° 72:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173,1, do CTN. Quando não configurada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação e havendo antecipação do pagamento do imposto, nos
tributos sujeitos a lançamento por homologação, a contagem do prazo se inicia na data
de ocorrência do fato gerador (CTN, Art. 150, § 4o), esclarecendo-se que o fato gerador
do imposto sobre a renda se completa e se considera ocorrido em 31 de dezembro de
cada ano calendário.
(...)
Recurso Voluntário Provido em Parte.
(processo n° 10980.725701/2011-83,1a Turma Especial da 2a Seção do CARF, julgado
em 18/02/2014)
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, como é o caso do
Imposto de Renda , havendo pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que
parcial, o prazo decadencial conta-se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser
fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem
do prazo decadencial.
No presente caso, constata-se em análise na Notificação de Lançamento (e-fl. 07)
do contribuinte que não teve nenhum valor considerado de “Total de Imposto Pago Declarado” ,
logo deve-se aplicar a regra geral do art. 173, inciso I, do CTN.
Desse modo, no caso em apreço, como não houve antecipação do imposto, o
termo inicial para a contagem do prazo decadencial, ano-calendário 2009, inicia-se em 1o de
janeiro de 2010 e o termo final em 31/12/2014.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.681 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12896.720002/2012-11

O lançamento tributário só se considera definitivamente constituído após a ciência
(notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária (art. 145 do CTN), que no presente caso
ocorreu em 2012, uma vez que a impugnação foi apresentada em 12/04/12 (e-fl. 02), não se
sujeitando então ao instituto da decadência.
Logo, rejeito a preliminar de decadência suscitada pela Recorrente.
Do Mérito
O litígio recai sobre a alegação da Recorrente de que os valores recebidos por ela
são isentos devido à moléstia grave.
O tema já está sumulado no âmbito do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Portanto, depreende-se que há dois requisitos cumulativos indispensáveis à
concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos
de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se relaciona com a existência da moléstia
tipificada no texto legal, sendo a comprovação da doença grave feita obrigatoriamente através de
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
A Recorrente não demonstrou nos autos esses dois requisitos, a uma, os recibos de
pagamentos juntados aos autos (e-fls. 46/65) não demonstram ser rendimentos de aposentadoria,
a duas, não consta nos autos a comprovação da moléstia grave feita obrigatoriamente por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Dessa forma, reputa-se não comprovada a isenção pleiteada e, portanto, correta a
decisão de piso.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, afastar a prejudicial
de decadência e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.681 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12896.720002/2012-11

Fl. 77
DF CARF MF
Original